Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723812-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, ALEXANDRE DE FARIA COELHO, ALNOISA DE FARIA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE DE FARIA COELHO contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela para nomeação de liquidante judicial no agravo interposto por CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR e LUCIANO DE FARIA COELHO. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que após a deliberação pela dissolução total da ocorrida na AGE de 30/11/2020, os sócios concordaram, na AGE de 07/12/2020, que a dissolução seria parcial e que o sócio/agravante Alexandre ficaria com a empresa, motivo suficiente para afastar a nomeação do liquidante judicial. Contrarrazões ao agravo interno (ID. 2855763), na qual os agravados alegam que concordaram com a permanência do sócio Alexandre, desde que houvesse a imediata partilha, com a transferência de todo os imóveis e demais ativos. Contudo, como o sócio Alexandre colocou empecilhos ao acordo quanto à avaliação e partilha dos imóveis, e como a condição para modificar a dissolução total para parcial era a transferência imediata dos imóveis, permaneceu o acordo anterior. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.021 do CPC, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática do relator, nos seguintes termos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. §1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. §2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. §3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. §5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Reexaminando os autos deste agravo e os autos principais, reconsidero a decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, tendo em vista que o sócio Alexandre manifesta interesse na dissolução parcial da sociedade. Além disso, a usufrutuária Alnoísa de Faria Coelho informou, nos autos principais, que foi instaurado o procedimento de cancelamento administrativo de ato, de forma que a ata averbada em 07/07/2021 referente à assembleia de sócios de 30/10/2020 com a suposta deliberação de dissolução total, a qual subsidiou a deflagração da presente ação de liquidação de sociedade, encontra-se com os seus efeitos sustados (ID. 102450002 – autos principais). Releva notar, ainda, que a audiência de conciliação foi remarcada para dia 20/09/2021, ocasião em que as partes poderão esclarecer os fatos e tentarem chegar a algum acordo quanto à condução do litígio, mormente por considerar que a sociedade empresarial é familiar. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, REVOGO, por ora, a decisão que antecipou os efeitos da tutela no agravo de instrumento até manifestação em audiência de conciliação. Não havendo conciliação, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora